Tribunal: TJSP
Processo: 2261697-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão que deferiu a penhora sobre dois veículos alienados fiduciariamente – Possibilidade – Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de alienação fiduciária em garantia – Precedentes desta Corte – Alegado excesso de execução que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução de Título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Decisão que deferiu a penhora sobre dois veículos alienados fiduciariamente – Possibilidade – Nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre direitos derivados de alienação fiduciária em garantia – Precedentes desta Corte – Alegado excesso de execução que ainda não se constatou, o que impossibilita a liberação de um dos veículos da constrição – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.